Tribunal: TJES
Processo: 5018266-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Amamentação
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018266-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA

AGRAVADO: CLAUDIA LUCIA BONATTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORÁRIO ESPECIAL PARA ESTUDANTE. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO. PREJUÍZO AO SERVIÇO PÚBLICO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PODER DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Roque do Canaã contra decisão interlocutória que deferiu pedido liminar em mandado de segurança, para garantir a servidora ocupante do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal a concessão de horário especial de estudante para realização de estágio curricular obrigatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência em favor de servidora estudante, especificamente quanto à viabilidade de compensação de horários sem prejuízo ao exercício do cargo e à eficiência do serviço público de saúde municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A análise em sede de agravo de instrumento limita-se à verificação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. O art. 121 da Lei Municipal n. 564/2009 condiciona a concessão de horário especial à demonstração de incompatibilidade de horários, à inexistência de prejuízo ao exercício do cargo e à obrigatoriedade de compensação da jornada semanal.

3. A concessão do benefício constitui ato vinculado, mas demanda a viabilidade fática de reposição das horas conforme a logística da repartição pública.

4. O ente público demonstrou que os atendimentos odontológicos ocorrem exclusivamente em horário comercial, inexistindo expediente regular noturno que possibilite a compensação pretendida.

5. O cargo de Auxiliar em Saúde Bucal exige supervisão direta de cirurgião-dentista, conforme o art. 9º da Lei n. 11.889/2008, o que inviabiliza o exercício autônomo das funções em horários excepcionais. 6. A flexibilização excessiva da escala compromete a biossegurança, a produtividade da equipe multiprofissional e o financiamento da Atenção Primária à Saúde junto ao Ministério da Saúde.

7. O interesse particular do servidor em obter formação acadêmica não se sobrepõe à supremacia do interesse público e à eficiência administrativa prevista no art. 37, caput, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A concessão de horário especial ao servidor estudante é ato vinculado ao preenchimento dos requisitos legais, exigindo-se a comprovação de que a compensação de horários ocorra sem prejuízo ao serviço público.

2. Inexiste direito subjetivo ao horário especial quando a natureza da função e a escala de atendimento da repartição inviabilizam a reposição da jornada de trabalho.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil, art. 300; Lei Federal n. 11.889/2008, art. 9º; Lei Municipal de São Roque do Canaã n. 564/2009, art. 76, inciso IV, art. 83 e art. 121.

Jurisprudência relevante citada: TRF4, AG 5027734-46.2024.4.04.0000, 11ª Turma, Relatora Eliana Paggiarin Marinho, julgado em 19/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa que, nos autos do Mandado de Segurança n. 5001714-02.2025.8.08.0044, deferiu a medida liminar para determinar que o ente municipal autorize a impetrante CLAUDIA LUCIA BONATTO a cumprir horário especial de trabalho, compatível com as atividades acadêmicas e de estágio curricular obrigatório do curso de Fonoaudiologia, mediante compensação das horas não trabalhadas, nos termos do art. 121, § 1º, da Lei Municipal n. 564/2009.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que (i) a Agravada é servidora efetiva no cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, integrante de uma equipe multidisciplinar cuja atividade não pode ser prestada de forma autônoma ou sem supervisão, conforme as Leis n. 11.889/2008 e n. 14.572/2023; (ii) os atendimentos odontológicos ocorrem exclusivamente de segunda a sexta-feira, em horário comercial, o que inviabiliza a compensação da carga horária fora do expediente habitual sem prejuízo ao serviço público; (iii) a ausência da servidora compromete a biossegurança e a produtividade da unidade de saúde, impactando negativamente indicadores de saúde que definem o repasse de recursos federais ao Município; e (iv) a concessão de horário especial deve observar a supremacia do interesse público sobre o privado, restando ausente o direito líquido e certo ante o prejuízo manifesto ao exercício das atribuições do cargo.

Foi concedida tutela de urgência recursal no id 16818437 para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Irresignada, a Agravada interpôs agravo interno (id 17304897) pleiteando a reconsideração ou reforma do
decisum,
sustentando que o estágio curricular é requisito indispensável para a conclusão de sua graduação e que a negativa administrativa fere o direito constitucional à educação e o princípio da razoabilidade.

Aduz que houve concordância expressa das dentistas responsáveis pelas unidades de saúde para a manutenção do atendimento em sua ausência, o que afastaria o alegado prejuízo ao serviço público. Pugna, ao final, pelo provimento do agravo interno para restabelecer os efeitos da liminar concedida pelo Juízo de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas pelas partes nos ids 17278847 e 17530725 pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de fevereiro de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 5018266-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

AGRAVADA: CLAUDIA LUCIA BONATTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do
decisum
que deferiu pedido liminar em sede de mandado de segurança, determinando a concessão de horário especial de estudante à Agravada para a realização de estágio curricular obrigatório.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que a legislação de regência da matéria, especificamente o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Roque do Canaã (Lei Municipal n. 564/2009), estabelece em seu art. 121 que o horário especial ao servidor estudante será concedido quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição,
condicionando tal benefício, de forma cumulativa, à ausência de prejuízo do exercício do cargo e à obrigatoriedade de compensação de horário, respeitada a duração semanal do trabalho
.

Nesse sentido, vê-se portanto, que o preenchimento dos requisitos legais torna o ato administrativo vinculado; contudo, a compensação não pode ocorrer de forma a comprometer a supremacia do interesse público ou a autonomia administrativa do ente federado.

A esse respeito, importa destacar que a referida concessão demanda a efetiva viabilidade fática de reposição das horas sem detrimento à logística da repartição pública.

Sobre o tema, colaciona-se ementa de julgado altamente pertinente à matéria:

ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. HORÁRIO ESPECIAL AO SERVIDOR PÚBLICO ESTUDANTE. ART. 98 DA LEI 8.112/1990. ATO VINCULADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CARGO. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. 1. A concessão do horário especial ao servidor estudante pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: comprovação de incompatibilidade entre o horário escolar e o do órgão; ausência de prejuízo ao exercício do cargo; e compensação de horário no órgão em que o servidor tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. 2. A Administração não dispõe de discricionariedade na análise do requerimento de horário especial, de modo que, havendo atendimento dos requisitos citados, o benefício deve ser obrigatoriamente deferido. 3.
Hipótese em que as informações prestadas pela Chefia do servidor dão conta de que, ainda que ocorra a compensação, a flexibilização dos seus horários importará em prejuízo ao exercício do cargo e dos trabalhos realizados na instituição
. 4. Mantida a decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência.

(AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO | 5027734-46.2024.4.04.0000, 11ª Turma, Órgão: TRF4. Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO. Julgado em 19/02/2025, Publicado em 20/02/2025.)

Tendo como ponto de partida o entendimento supracitado, observa-se, no presente caso concreto, que a Agravada encontra-se matriculada no curso de Fonoaudiologia em turno noturno em faculdade em outro município.

Tal circunstância, do ponto de vista lógico-jurídico, inviabiliza o desempenho de suas atividades laborais ordinárias no referido turno.

Ainda que assim não fosse, uma vez que o Agravante logrou êxito em demonstrar que os atendimentos odontológicos na rede municipal ocorrem exclusivamente em horário comercial, das 07h às 16h.

Extrai-se do detido exame dos autos que não restou suficientemente provada a existência de atendimento
regular
em expediente "noturno", compreendido entre 16h e 19h, cuidando-se, conforme alega o Agravante, de projeções excepcionais de horários que não integram o funcionamento rotineiro da unidade de saúde.

Ademais, igualmente restou demonstrado que, conforme o art. 9º da Lei n. 11.889/2008, o cargo de Auxiliar em Saúde Bucal exige a indispensável supervisão do cirurgião-dentista, sendo-lhe vedado o exercício da atividade de forma autônoma.

A ausência da servidora nos dias de estágio comprometeria a biossegurança e a produtividade da equipe multiprofissional, impactando o financiamento da Atenção Primária à Saúde devido à possível queda nos indicadores de produtividade exigidos pelo Ministério da Saúde.

Superado esse ponto, tem-se que o ordenamento jurídico oferece alternativas para que o servidor público busque sua formação acadêmica sem onerar o interesse coletivo.

No caso vertente, a servidora poderá, em tese, valer-se da licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares, instituto previsto no art. 76, inciso IV, e regulamentado pelos art. 83 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Roque do Canaã.

Tal medida preserva a discricionariedade técnica e administrativa do Município quanto ao gerenciamento das escalas de saúde (art. 37, caput, da Constituição Federal), evitando a criação de horários anômalos que fragilizariam o atendimento à população.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão agravada, na medida em que a manutenção da liminar interfere indevidamente no poder de gestão do administrador municipal, sacrificando a eficiência do serviço público em benefício de interesse particular desprovido de comprovação de viabilidade técnica de compensação.

Por conseguinte, restando acolhida a pretensão meritória do ente municipal no agravo de instrumento, esvai-se o objeto do agravo interno interposto pela servidora contra a decisão que suspendeu a liminar.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão interlocutória e indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem, julgando, por conseguinte, prejudicado o agravo interno interposto pela Agravada.

É como voto.